Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700289-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RODRIGO FARIA AMORIM AGRAVADO: LUIS MAGNO DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Em breve síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, no bojo do feito de n. 0718200-04.2017.8.07.0016. Decido. Observa-se que o agravante deixou de recolher o preparo (ID 33599614 e ID 33841334) ou comprovar a situação de hipossuficiência, de sorte que o presente recurso deve ser julgado deserto. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: [...] Contudo, razão não lhe acompanha. O item 4 do acórdão é expresso quanto ao fundamento do não conhecimento do Agravo de Instrumento ante o não recolhimento do preparo do recurso, porque juntada guia de pagamento referente a Recurso Inominado, e não a Agravo de Instrumento, e que há diferença de valores entre um e outro preparo. Com efeito, Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 ? RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 ? PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 4. Nesse quadro, ausente o pressuposto processual necessário à admissibilidade do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do mérito do referido recurso. [...] 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão n.1078176, 07009689020178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito